Tribunal: TJES
Processo: 5033185-67.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033185-67.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros (2)
RECORRIDO: MARCELO SIQUEIRA RIBEIRO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5033185-67.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES S/A

RECORRIDO: MARCELO SIQUEIRA RIBEIRO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Considerando os documentos anexos no id. 9116243 e 9116244, defiro a gratuidade da justiça a recorrente.

Trata-se de ação ajuizada por
Marcelo Siqueira Ribeiro
em face de
123 Viagens e Turismo Ltda. (123 Milhas), MM Turismo e Viagem (Max Milhas)
e
Novum Investimentos Parcipações S/A
, na qual alega que que adquiriu pacote de hospedagem em Buenos Aires, no valor total de R$ 1.927,41 (um mil, novecentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos).

Afirma que fora surpreendido com o anúncio de que a empresa 123 milhas cancelaria os pacotes e passagens áreas da linha promocional. Após, o autor aduz que encaminhou e-mail solicitando a confirmação da reserva, obtendo como resposta de que a reserva estava confirmada, porém, ao chegar no hotel, foi informado que a reserva outrora confirmada, estava cancelada, e que deveria adquirir, naquele momento, as acomodações/hospedagens pela quantia de R$ 2.086,53 (dois mil, oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

Assim, requereu a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.013,94 (quatro mil, treze reais e noventa e quatro centavos), bem como pelos danos morais no importe de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

O juízo sentenciante entendeu que, diante do descumprimento contratual, é devido ao consumidor a restituição do valor pago para a contratação da hospedagem, bem como a indenização por danos morais.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas a restituir ao requerente o valor de R$ R$ 2.086,53 (dois mil e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos), bem como a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Novum Investimentos Participações S/A
, irresignada, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença com o consequente reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sustentando que não participou da relação contratual e não faz parte do mesmo grupo econômico que a 123 Milhas.

Entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

A relação tratada nos autos é uma relação de consumo, portanto, sujeita-se às regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Resta claro a existência de conglomerado econômico entre as empresas requeridas, especialmente tendo em vista o pedido da recorrente para integrar o polo ativo da recuperação judicial proposta pela requerida 123 Milhas.

Conforme trecho de petição apresentada nos autos da Recuperação Judicial nº 5194147-26.2023.8.13.0024/MG pela Max Milhas “[...]
a Requerente Max Milhas
, controladora da Requerente Lance Hotéis,
é controlada diretamente pela AMRM Holding Ltda., que, por sua vez, é controlada pela Recuperanda
Novum, holding
que também
possui a integralidade das quotas que integram o capital social da Recuperanda 123 Milhas.
”

Tecidas as considerações acima, entendo que não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva da recorrente.

Dessa forma, não vejo motivos para reforma da sentença recorrida, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)